Tribunal: TJDFT
Processo: 0736552-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em face de decisão que converteu prisão em flagrante em prisão preventiva, diante da suposta prática de furto qualificado por escalada e concurso de pessoas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva decretada, à luz da gravidade concreta da conduta e da existência de elementos que indiquem risco de reiteração delitiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva está devidamente fundamentada nos artigos 312 e 313, I, do CPP, com base na gravidade concreta do delito e na periculosidade do agente.
4. A existência de ação penal em curso por tráfico de drogas e passagens anteriores por atos infracionais reforça o risco de reiteração delitiva.
5. A jurisprudência do STJ admite a utilização de antecedentes infracionais como indicativo de periculosidade, especialmente quando demonstram tendência à reincidência.
6. As condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.
7. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes para garantir a ordem pública, diante da gravidade da conduta e do histórico do agente.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, I, e 319.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 535.063/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, Terceira Seção, j. 10.06.2020. STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 27.03.2020. STJ, AgRg no RHC 216.405/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 13.08.2025. STJ, HC 510.354/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18.06.2019. STJ, AgRg no HC 959.178/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 05.03.2025. STJ, AgRg no HC 958.134/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26.02.2025.